Tribunal: TJSP
Processo: 0041223-59.1997.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – AIIM – Vencimento em 1994 – Ação distribuída em 03.09.1997 – Citação em 06.07.2001 – Processo ficou sem movimentação por mais de dez anos consecutivos - Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ -

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – AIIM – Vencimento em 1994 – Ação distribuída em 03.09.1997 – Citação em 06.07.2001 – Processo ficou sem movimentação por mais de dez anos consecutivos - Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução ante a ocorrência da prescrição, mantida - Recurso improvido.